Tribunal: TJSP
Processo: 2257096-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Revogação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Pedido prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2257096-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente RAMON DE MORAES SANTOS, é impetrado MM. JUÍZO DE
DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA
COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257096-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.947
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257096-57.2020 São Paulo
Impetrantes: Amanda Ruiz Babadopulos e Jorge Ferreira da Silva Júnior
Paciente: Ramon de Moraes Santos
Voto no 23.947
HABEAS CORPUS
Receptação
Revogação da prisão
preventiva
Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente Pedido prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Amanda Ruiz Babadopulos, defensora pública, e Jorge
Ferreira da Silva Júnior, estagiário, em favor de RAMON DE
MORAES SANTOS, autuado em flagrante delito como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito do Departamento
de Inquéritos Policiais (DIPO) da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257096-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.947
3
inidônea.
Indeferida a liminar (fls. 54/55) e prestadas as
devidas informações (fl. 64/65), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 69/71).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico
deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que o MM. Juiz a quo, nos
autos da ação penal no 1522633-28.2020.8.26.0228, proferiu sentença
julgando procedente a denúncia, condenando o réu/paciente às penas
de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por
pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade. Na sequência, fora expedido alvará de soltura em favor
do paciente (fl. 125 dos autos principais).
Desse modo, ausentes motivos de causa de
pedir, falecem interesse de agir, pois o paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator